Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723062-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS, PATRICIA LINHARES NUNES RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O 1. Compulsando os autos de referência, verifica-se que as partes celebraram acordo extrajudicial (ID origem 109914071), encontrando-se o feito de origem suspenso, por convenção dos litigantes, até 29/2/2024, conforme decisão de ID origem 170169051. 2. Diante desse cenário, intimem-se os agravantes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se subsiste o interesse recursal relativo ao presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora